Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO. ABERTURA DO CADASTRO. REGISTRO DO CONTRATO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. SÚMULA 566 DO STJ. TEMA 958. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não são abusivas ou ilegais as cobranças das administrativas representadas por seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação, nos contratos de financiamento de veículos com crédito direto ao consumidor, quando este anuiu, expressamente, com essas obrigações, não havendo, dessa forma, que se falar em “venda casada”.
2. A Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça positivou a possibilidade de cobrança da tarifa no cadastro inicial do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos bancários com vigência posterior Resolução-CMN n. 3.518/2007, de 30/4/2008.
3. Conforme a tese fixada no tema repetitivo número 958 do STJ, a cobrança de tarifas relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem dado em garantia são legítimas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.